Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716499-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0706581-61.2023.8.07.0018, movido pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF. Ao ID 228418068, o Juízo a quo determinou a inclusão da seguradora - Pottencial Seguradora nos autos, para realização do depósito do valor segurado, nos seguintes termos: “Trata-se de Procedimento Comum ajuizada por BANCO PAN S.A. ao INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL, ora em fase de cumprimento/execução. Os autos cuidaram de pedido de anulação de auto de infração imposto pelo réu à parte autora. Há anexação de apólice de seguro garantia para garantir o pedido de tutela formulado na inicial. Julgada improcedente a pretensão, foi a autora condenada em honorários advocatícios, cujo cumprimento deu-se espontaneamente (comprovante ao ID: 224897190). Sobreveio nos autos pedido de levantamento da garantia ofertada (petição ID: 225403975 e 227590399). O banco PAN se manifestou ao ID: 226615965. Decido. Ante o desfecho da causa pela improcedência da demanda, de rigor a excussão da caução oferecida pela parte autora ao Juízo. Inclua-se e intime-se a seguradora - Pottencial Seguradora (apólice ao ID: 161283463) para que realize o depósito nos autos do valor segurado, no prazo de 30 (trinta) dias, devidamente atualizado. Uma vez depositado, libere-se ao PROCON/DF, independentemente de nova diligência, assim como o valor dos honorários (comprovante ao ID: 224897190). Após levantamento, tornem para extinção.” O executado, ora agravante, requereu o chamamento do feito à ordem/reconsideração da decisão, para retirada da seguradora da lide bem como intimação da Fazenda Distrital para que esta, caso queira, diligencie o ajuizamento de ação necessária à execução da dívida (ID 230572650). A decisão agravada, contudo, nada proveu acerca do pedido de reconsideração (ID 232548115): “Trata-se de petição apresentada ao ID 230572650, pela qual o BANCO PAN pleiteia que seja reconhecido erro material na decisão proferida ao ID: 230572650. Nada a prover quanto ao requerimento, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal, devendo a parte manifestar sua insurgência por meio do recurso cabível. Ademais, a determinação contida na decisão em destaque, correspondente à inclusão da seguradora - Pottencial Seguradora (apólice ao ID: 161283463), segue o entendimento de que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado (REsp 1.691.748). A caução foi aceita como idônea para garantia do débito. Uma vez que este não é mais controverso, tendo sido afastados os argumentos que poderiam ser opostos à sua regular constituição, por força da coisa julgada, a finalidade da caução é satisfazer o débito. Com isso, não há erro material a ser corrigido. Intimem-se.” Nesta sede, o banco agravante requer seja o presente agravo recebido em seu efeito suspensivo para sustar a decisão que determinou a execução do seguro garantia apresentado no ajuizamento da ação. Ao final, pugna pela confirmação do pedido liminar e reforma da decisão agravada, para rejeitar o pedido de execução do seguro, com arquivamento da ação, dado ao cumprimento de todas as obrigações processuais. Aponta, em síntese, que a decisão determinou a execução do seguro garantia em ação a qual não possui condições de processamento indispensável para execução de dívida ativa em conformidade com a legislação competente. Afirma que a Lei no 6.830/1980, de execução fiscal, disciplina ação específica para o procedimento de cobrança judicial de débitos públicos. Nesse sentido, a citada legislação funciona como elemento norteador para estabelecimento de medidas a serem seguidas desde a inscrição da dívida ativa até a cobrança de valores em detrimento do devedor. No caso em apreço, a caução nos autos de origem foi oferecida por meio de apólice de seguro garantia, no valor integral e atualizado do débito objeto de discussão com intuito exclusivo de obtenção de documentação urgente necessária ao funcionamento do Banco Pan, sem retirar, contudo, as obrigações e determinações específicas da Lei de Execução Fiscal. Significa dizer, portanto, que, embora a ação anulatória manejada pelo Banco Pan tenha sido garantida através de apólice de seguro apta a suprir a integralidade dos débitos, esta não possui capacidade processual necessária à execução da dívida ativa, pois a lei específica de execução fiscal determina de forma taxativa que a dívida ativa de qualquer ente deverá ser executada com fulcro na Lei no 6.830/1980. Assim, resta imprescindível a reforma da decisão agravada, pois o deferimento do requerimento da agravada (de execução do seguro) poderá ocasionar em bloqueio judicial e execução de valores que foram disponibilizados, apenas, com intuito de garantir o processamento da ação e obtenção de certidão positiva de débito. Além disso, a execução do seguro em ação diversa à ação execução fiscal figura como violação à segurança jurídica na medida em que cria vasta possibilidade jurídica de omissão e desrespeito à legislação específica relacionada a execução de dívida ativa (ID 71213646). É o relatório. Decido. Em que pesem as razões recursais, o agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão da matéria. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na hipótese, observa-se que a decisão que determinou a inclusão no feito da seguradora - Pottencial Seguradora (e consequente depósito dos valores segurados) foi a de ID 228418068, proferida em 10/03/2025. A segunda decisão, ora agravada, tão somente nada proveu sobre o pedido de reconsideração formulado, em razão da inadequação da via. Note-se que o agravante não recorreu da primeira decisão; tendo, ao revés, protocolado na origem, em 26/03/2025, pedido de reconsideração/chamamento do feito à ordem (ID 230572650), o que denota a ciência inequívoca da parte quanto à primeira decisão proferida e inaugura o prazo processual de 15 dias úteis para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando referida data como termo a quo, o prazo da parte (15 dias úteis) decorreu em 22/04/2025 às 23:59. Em 15/04/2025, o magistrado (ao ID 232548115 - decisão ora agravada) ressaltou que não havia nada a prover quanto ao pedido de reconsideração porque este “não possui previsão legal, devendo a parte manifestar sua insurgência por meio do recurso cabível.” Em 29/04/2025, a parte ingressou com o presente agravo de instrumento, ocasião em que já havia decorrido o prazo final para tanto. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (07205457820238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2023). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (07045450320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/08/2023). Assim, nos termos dos art. 932, III, parágrafo único, art. 1.003, § 5o, e art. 1.015, todos do CPC. NÃO CONHEÇO do recurso. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Atentem-se às partes que a interposição de recurso declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá levar à condenação do recorrente a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator